Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-69.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000762-69.2020.8.11.9005
Impetrante: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA JUÍZA/MT, que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, formulado nos termos do art. 17, § 2.o, da Lei Federal 10.259/2001.
Argumenta a Impetrante que ajuizou, em 09/06/2016, ação de execução de honorários advocatícios de defensor dativo, em face do Estado de Mato Grosso.
Aduz que em 07/11/2016 foi determinada a expedição de ofício de RPV, todavia, o prazo de pagamento voluntário transcorreu in albis.
Menciona que em 16/01/2020 manifestou nos autos pugnando pelo sequestro do crédito exequendo, na forma autorizada pela Lei 12.259/2001, todavia, a autoridade apontada coatora indeferiu o pleito.
Discorre que o crédito exequendo - honorários advocatícios - possui natureza alimentar, sendo desarrazoado que o Poder Judiciário conceda prazo ad eternum para que o ente público efetue o pagamento da dívida.
Alinhava questões pessoais a respeito de sua situação financeira, tais como a perda de um imóvel por inadimplência e protesto efetuado pelo E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, em razão do não pagamento de custas processuais em outra ação de execução de honorários advocatícios.
Argumenta que o sequestro de verbas públicas, após o decurso do prazo do pagamento do RPV, possui expressa e clara previsão legal, não sendo crível que o Poder Judiciário faça letra morta do art. 17, § 2.o, da Lei 10.259/2001.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, seja determinado o sequestro da importância exequenda. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da constrição judicial, visando a satisfação da obrigação e o fim da demanda executiva.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, de início, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal (teratológico) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, tenho que restou caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança, assim como o deferimento da liminar.
Com efeito, a decisão objurgada, a priori, distancia-se do entendimento da jurisprudência pátria majoritária, notadamente levando-se em conta que o crédito exequendo, no caso, possui natureza alimentar, fato que, ao que tudo indica, não fora levando em consideração pela autoridade apontada coatora.
O artigo 17 da Lei n.o 10.259/2001 - Lei dos Juizados da Fazenda Pública - estabelece que “tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório”, prevendo o § 2o. do mesmo dispositivo legal que, desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão.
Na mesma linha, o art. 13, § 1.o da Lei no 12.153/09 prevê:
Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:
(...).
§ 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.
(...).
Em 01/04/2020, o E. TJ/MT publicou o Provimento n.o 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV no âmbito da 1.a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu art. 8.o prevê o seguinte:
“Art. 8° Desatendida a requisição e na ausência de comprovação do depósito judicial, o juiz da execução determinará a atualização dos valores, levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, e o IMEDIATO sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, dispensada a oitiva do ente público devedor.”
Dos autos de origem, contata-se que o ofício requisitório do RPV fora expedido em fevereiro de 2017, de sorte que há muito já se findou o prazo de pagamento voluntário – 60 (sessenta) dias -.
O sequestro é a única medida que efetivamente é capaz de atender à coisa julgada produzida pela decisão judicial que condenou o ente público. E não fosse a possibilidade de tal constrição, as decisões condenatórias da Fazenda Pública a pagamento de pequena monta - via RPV – permaneceriam na indiferença, situação que, aliás, se verifica nos autos de origem.
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais oriundos do Superior Tribunal de Justiça, litteris:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. LEI N. 10.259/2001. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. SÚMULA 83/STJ.
1. "O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2o, da Lei 10.259/2001) (...) Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 4/2/2010).
2. Incidência à espécie do disposto na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.072.203-MS, 6a Turma, rel. Ministro Og Fernandes, j. em 19SET13, DJe 1oOUT13);
ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EC 62/2009. INAPLICABILIDADE.
1. A novel sistemática de pagamentos inaugurada pela EC 62/2009 refere-se apenas aos precatórios inadimplidos, conforme expressamente determinado pelo art. 97, caput, do ADCT. O mesmo dispositivo constitucional esclarece que continua aplicável o art. 100, § 3o, da CF aos débitos anteriores, ou seja, permanece devido o pagamento dos pequenos valores sem emissão de precatórios.
2. Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009.
3. Recurso Ordinário não provido.
(RMS 35.075-MT, 2a Turma, rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 16FEV12, DJe 06MAR12);
De igual forma o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema, litteris:
CONSTITUCIONAL. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.662 E NA ADI 3.057-MC. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. Decisão que determina bloqueio de recurso públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual, não implica violação da autoridade das decisões proferidas por ocasião do julgamento da ADI 1.662 e da ADI 3.057-MC. Agravo ao qual se nega provimento.
(Rcl 3336 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 11OUT07, DJe-152 DIVULG 29NOV07 PUBLIC 30NOV07 DJ 30NOV07 PP-00025 EMENT VOL-02301-01 PP-00131).
No caso dos autos, verifica-se que o prazo para o pagamento da RPV não foi observado, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível para o seu descumprimento, razão porque o sequestro de verba é possível na espécie para dar cumprimento à RPV.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da própria natureza alimentar da verba exequenda.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando o sequestro do crédito exequendo, na forma do art. 13, § 1.o da Lei n.o 12.153/09 e das prescrições contidas no Provimento n.o 20/2020-CM de 01/04/2020 do E. TJ/MT.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA